Tribunal: CARF
Processo: 10830.001281/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001281/2011-60
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.439 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
L M DA SILVA EMIDIO EPP

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. BASE DE
CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA E O CUSTO DE
AQUISIÇÃO.
A base de cálculo dos tributos federais, nas operações de revenda de veículos
usados, corresponde à diferença entre o valor de sua alienação e o respectivo
custo de aquisição, ainda que a empresa esteja inscrita no Simples Federal, em
razão da equiparação desta atividade à venda em consignação pelo Legislador,
sem qualquer restrição, conforme disposto no artigo 5o da Lei no 9.716/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, acordam em negar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto,
Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob (relatora) que votaram por dar-lhe
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001281/2011-60
Fl. 1533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra o Acórdão no 1201-002.303, de 26/07/2018, recurso que está
fundamentado no art. 67 e seguintes do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando forem observadas as disposições do
artigo 142 do Código Tributário Nacional e os requisitos previstos na legislação que
rege o processo administrativo fiscal.
ARBITRAMENTO DE LUCRO. POSTULAÇÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.
O arbitramento de lucros constitui método excepcional de tributação, cabível nas
situações previstas em lei, não podendo ser utilizado como instrumento de defesa do
sujeito passivo para elidir ou reduzir o imposto apurado na sistemática de tributação a
qual está sujeito.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. BASE DE CÁLCULO.
DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA E O CUSTO DE AQUISIÇÃO.
A base de cálculo nas operações de revenda de veículos usados corresponde à diferença
entre o valor de sua alienação e o respectivo custo de aquisição, em razão da
equiparação desta atividade à venda em consignação, conforme disposto no artigo 5o da
Lei no 9.716/1998, ainda que a empresa esteja inscrita no Simples.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Eva Maria Los e Lizandro Rodrigues de
Sousa.
O presente processo tem por objeto lançamento para exigência de tributos na
sistemática do Simples Federal, relativamente ao ano-calendário de 2006.
A autuação fiscal foi motivada pelo fato de a contribuinte ter apurado a base de
cálculo do Simples mediante a dedução do custo de aquisição dos veículos, nos termos do artigo
5o da Lei 9.716/98.
Segundo o entendimento da Fiscalização, essa redução da base de cálculo não é
permitida ao Simples, por este ter regime jurídico próprio, não havendo disposição legal para
qualquer redução da base de cálculo.
Ainda de acordo com a Fiscalização, da análise dos Livros e documentos
apresentados, constatou-se que a fiscalizada teve um faturamento em 2006 de R$ 13.594.768,61,
valor superior ao declarado (R$ 884.277,68), e também superior ao permitido pela legislação de
regência para permanecer no Simples no ano-calendário subseqüente.
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

Examinando a impugnação da contribuinte, a decisão de primeira instância
manteve o lançamento.
Já a decisão de segunda instância (acórdão ora recorrido) deu provimento ao
recurso voluntário da contribuinte, entendendo que “a base de cálculo nas operações de revenda
de veículos usados corresponde à diferença entre o valor de sua alienação e o respectivo custo de
aquisição, em razão da equiparação desta atividade à venda em consignação, conforme disposto
no artigo 5o da Lei no 9.716/1998, ainda que a empresa esteja inscrita no Simples”.
Nesta fase de recurso especial, a PGFN suscita divergência, defendendo em
síntese que o artigo 5o da Lei no 9.716/1998 não pode ser aplicado às empresas optantes do
Simples, conforme entendia a Fiscalização.
Alega, ainda, a recorrente que o acórdão recorrido deu à legislação tributária
interpretação divergente da que foi dada em outros processos, quando admitiu a equiparação
prevista no art. 5o da Lei no 9.716/1998, mesmo para empresa tributada pelo Simples.
O reconhecimento da alegada divergência jurisprudencial está embasado em
parecer assim fundamentado:
Da divergência apontada
Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária em relação ao
art. 5o da Lei no 9.317/97 e a sua inaplicabilidade a equiparação em tela no âmbito da
sistemática do SIMPLES.
Em relação a essa matéria, foram indicados como paradigmas não reformados: Os
Acórdãos no 1101-001.615 e no 103-23.516, cujas ementas dispõem o seguinte:
Ementa do Paradigma 1- Acórdão no 1101-001.615, no essencial:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Exercício: 2007, 2008
(...)
SIMPLES FEDERAL. OPERAÇÕES COM VEÍCULOS. EQUIPARAÇÃO DO
ARTIGO 5o, DA LEI N.o 9.716, DE 1998. INAPLICABILIDADE.
A equiparação das operações de veículos usados, adquiridos para revenda, às
operações de consignação, não se aplica às empresas tributadas pelo SIMPLES
Federal, que tenham por objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a
compra e venda de veículos automotores, as quais devem efetuar os
recolhimentos dos tributos e contribuições devidos com base na receita bruta
mensal apurada integralmente, ou seja, a receita bruta a ser considerada é o
produto da venda a terceiros dos veículos, excluídas tão somente as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
(...)
Ementa do Paradigma 2- Acórdão no 103-23.516:
Assunto: Simples Nacional
Exercício: 2002
Ementa: IRPJ - SIMPLES - OPERAÇÕES COM VEÍCULOS.
A equiparação das operações de venda de veículos usados, adquiridos para
revenda, às operações de consignação, não se aplica às empresas tributadas
pelo SIMPLES. Para estas, se não houver efetivo contrato de consignação por
comissão, a operação deve receber o tratamento de mera compra e venda de
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

veiculo, devendo ser utilizada, como base de cálculo do montante devido,
relativo ao SIMPLES, a receita bruta mensal apurada integralmente.
IRPJ - DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO ESCRITURADOS.
Na medida em que a contribuinte, ao ser intimada, atribuiu a origem dos valores
creditados em suas contas bancárias a sua atividade de comercialização de
veículos, demonstrando tal alegação por meio de documentação acatada pela
fiscalização, mas não comprovando a escrituração dos valores totais das
receitas auferidas, impõe-se a manutenção da autuação.
A Recorrente manejou o seu recurso, nos seguintes termos:
[...]
Do mesmo arcabouço jurídico
Ambos os julgados tratam de interpretar o art. 5o2 da Lei no 9.317/97 a fim de saberem
se o âmbito jurídico da equiparação em tela também se aplicaria à sistemática do
SIMPLES e não somente às empresas que tributam pelo lucro real, presumido e
arbitrado.
Da divergência constatada
A recorrente logrou êxito na demonstração da divergência.
Enquanto o Ac. Recorrido abraçou entendimento menos restritivo em relação à
interpretação do art. 5o da Lei 9.716/97, de que a equiparação nele prevista não somente
abarca as empresas do lucro real, presumido e arbitrado, mas também empresas optantes
do SIMPLES, sendo assim cabível a equiparação lá prevista em relação às vendas de
veículos usados às operações de consignação, mesmo nesta sistemática de tributação
simplificada (Simples).
De outra banda, em sentido diverso, ambos os paradigmas adotaram o entendimento
mais restritivo de que não seria possível fazer tal equiparação para as empresas que
tributam pelo SIMPLES, "pois estas não podem deduzir o custo de aquisição do veículo
para determinar o valor do pagamento mensal unificado, relativamente a operações que
não sejam efetivamente de consignação" (Paradigma 1 e Paradigma 2), dai porque tal
equiparação só estaria autorizada para as empresas tributadas pelo lucro real, presumido
ou arbitrado, conforme dispõe a IN/SRF n° 152, de 1998.
Diante do exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto
pela Fazenda Nacional.

A contribuinte foi cientificada do recurso especial da PGFN, e do despacho que
deu seguimento a esse recurso, e ela não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
Conheço do recurso, porque ele preenche os requisitos de admissibilidade.
Tenho como corretas as razões pelas quais o recurso especial foi admitido,
relativamente à matéria em pauta.
Realmente, enquanto o acórdão recorrido entendeu que o art. 5o da Lei no
9.716/1998 poderia ser aplicado às empresas optantes do Simples, os paradigmas números 1101-
001.615 (Processo n. 10830.001279/2011-91) e 103-23.516 manifestaram entendimento
exatamente oposto a este.
2. Mérito
O art. 5o da Lei no 9.716/1998 possui a seguinte redação:
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos
tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos usados,
adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de
veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal
de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo
regime fiscal aplicável às operações de consignação.
O referido dispositivo serve para que as empresas que comercializam veículos
usados possam deduzir o custo de aquisição desses veículos das bases de cálculo de
determinados tributos administrados pela Receita Federal (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS). A IN
SRF no 152/98 deixa isso bastante evidente:
Art. 1o A pessoa jurídica sujeita à tributação pelo imposto de renda com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, deverá observar, quanto à
apuração da base de cálculo dos tributos e contribuições de competência da União,
administrados pela Secretaria da Receita Federal – SRF, o disposto nesta Instrução
Normativa.
Art. 2o Nas operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, inclusive
quando recebidos como parte do pagamento do preço de venda de veículos novos ou
usados, o valor a ser computado na determinação mensal das bases de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, pagos por estimativa, da
contribuição para o PIS/PASEP e da contribuição para o financiamento da seguridade
social – COFINS será apurado segundo o regime aplicável às operações de consignação.
§ 1o Na determinação das bases de cálculo de que trata este artigo será computada a
diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante da
nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
§ 2o O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que trata esta Instrução
Normativa, é o preço ajustado entre as partes.
(grifos acrescidos)
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

Quanto ao Simples, importante lembrar que se trata de um regime “opcional” de
tributação favorecida, instituído pela Lei no 9.317, de 1996, com amparo no art. 170, inciso IX,
da Constituição Federal, com normas próprias para empresas que optem por uma sistemática de
tributação mais favorecida e, principalmente, simplificada.
A sistemática simplificada consiste precisamente na aplicação de um coeficiente
único (englobando vários tributos) sobre a receita bruta mensal da empresa, que foi assim
definida pela Lei no 9.317/1996:
Art. 2o. ...
§ 2° Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o produto da venda
de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.
Nesse contexto, a dedução de custos incorridos (no caso, referentes aos veículos
usados adquiridos para revenda) não é compatível com o regime de tributação simplificada. O
que a lei do Simples admite é apenas a exclusão (dedução) das vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos.
A IN SRF no 608/2006, que regulamentava o Simples à época dos fatos autuados,
elucida bem o aspecto acima apontado:
Art. 4o Considera-se receita bruta, para os fins de que trata esta Instrução Normativa, o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
§ 1o Ressalvado o disposto no caput, para fins de determinação da receita bruta apurada
mensalmente, é vedado proceder-se a qualquer outra exclusão em virtude da alíquota
incidente ou de tratamento tributário diferenciado (substituição tributária, diferimento,
crédito presumido, redução de base de cálculo, isenção) aplicáveis às pessoas jurídicas
não optantes pelo regime tributário das microempresas e das empresas de pequeno
porte, de que trata esta Instrução Normativa.
(grifos acrescidos)
Realmente, não é possível usufruir cumulativamente de todos os benefícios fiscais
ou tratamentos diferenciados previstos na legislação.
Se a sistemática do regime simplificado tivesse que abarcar as normas que tratam
de isenções específicas, creditamento, reduções de base de cálculo, substituição tributária,
diferimentos, etc., restaria bastante comprometida a simplificação na apuração dos tributos, e é
esta a razão pela qual os benefícios obtidos com o Simples (que é opcional) excluem os outros
previstos para as pessoas jurídicas que adotam os regimes normais de tributação.
Portanto, a base de incidência do Simples deve mesmo ser composta pelo total dos
valores recebidos, sem a pretendida exclusão na base de cálculo.
Desse modo, voto no sentido de DAR provimento ao recurso especial da PGFN,
para fins de restabelecer os valores autuados.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator Designado
Conforme registrado no voto da I. Relatora, fui designado para expor as razões
que levaram o Colegiado, por força do artigo 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, a negar provimento ao recurso especial fazendário.
A interpretação que prevaleceu foi a de que a base de cálculo dos tributos federais,
nas operações de revenda de veículos usados, deve corresponder à diferença entre o valor de sua
alienação e o respectivo custo de aquisição, ainda que a empresa esteja inscrita no Simples
Federal, em razão da equiparação desta atividade à venda em consignação pelo Legislador, sem
qualquer restrição.
Com efeito, do texto legal do artigo 5o da Lei no 9.716/1998, lei especial, extrai-se
que o legislador ordinário permitiu expressamente que as empresas vendedoras de veículos
automotores equiparem, para efeitos tributários, a revenda como operação de consignação, o que
lhe permite deduzir o custo de aquisição da base de cálculo tributária.
Nesses termos, uma vez caracterizada a operação de revenda de automóveis
usados como atividade fim da contribuinte, esta possui o direito de se valer da regra tributária em
questão independentemente do regime tributário adotado.
Não há, ao contrário do que quer fazer crer a decisão de piso, nenhuma restrição
legal quanto à sistemática de tributação do contribuinte que explore a atividade de revenda de
veículo usado. A equiparação desta atividade à operação de consignação mercantil, portanto, é
plena e sem nenhuma condição.
O Legislador, ao equiparar a operação de revenda de automóveis à venda em
consignação, excluiu intencionalmente o custo de aquisição do bem na grandeza passível de
tributação, pouco importando a adesão ou não ao regime de tributação simplificado pela empresa
revendedora de automóveis.
A alegação segundo a qual a adoção da base de cálculo do art. 5o, da Lei n°
9.716/98 estaria autorizada apenas para as empresas tributadas pelo lucro real, presumido ou
arbitrado, conforme dispõe a IN/SRF n° 152, de 1998, não se sustenta diante do princípio da
legalidade.
Ora, criar restrição não prevista no texto legal extrapola a função normativa de
uma Instrução Normativa e, mais ainda, enseja vício de ilegalidade. Não poderia uma mera IN
restringir aquilo que uma lei específica não restringiu. O ordenamento jurídico proíbe essa
tentativa.
A base de cálculo nas operações de revenda de veículos usados, portanto,
corresponde à diferença entre o valor de sua alienação e o respectivo custo de aquisição, em
razão da equiparação desta atividade à venda em consignação - atualmente tratado no Código
Civil Brasileiro (artigo 693) como "contrato de comissão" -, conforme disposto no artigo 5o da
Lei no 9.716/1998, ainda que a empresa esteja inscrita no Simples.
Diante do exposto, o Colegiado votou por negar provimento ao recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora em seus fundamentos e conclusões,
para dar provimento ao recurso especial da PGFN, mantendo o entendimento assim expresso no
voto vencido do Acórdão no 9101-005.351, proferido na sessão de 3 de fevereiro de 2021:
O primeiro ponto em debate diz respeito à equiparação de vendas de veículos usados à
consignação no regime do Simples Federal.
Esta Conselheira, à época julgadora da DRJ/Campinas, acompanhou o seguinte voto
condutor da decisão de 1a instância posteriormente confirmada no paradigma no 103-
23.516:
7. Inicialmente, cumpre registrar que, entre outras questões, a possibilidade de
ingresso no SIMPLES de pessoas jurídicas que efetuem operações em
consignação por comissão e operações a elas equiparadas, foi contemplada no
Parecer Cosit no 45, de 17/10/2003, mencionado pela própria impugnante e, sob
este aspecto, assim ementado:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ementa:
POSSIBILIDADE
DE
INGRESSO
NO
SIMPLES.
OPERAÇÕES EM CONSIGNAÇÃO POR COMISSÃO. OPERAÇÕES
DE VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
É facultado às pessoas jurídicas que realizem operações em consignação
por comissão (contratos de comissão, arts. 693 a 709, do Novo Código
Civil, Lei no10.406, de 2002), e às a elas equiparadas, o ingresso no
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), por não
configurarem estas atividades mera intermediação de negócios.
Dispositivos Legais: Lei no9.317, de 05 de dezembro de1996, art. 9o,
XIII.
8. Contudo, não se discute, no presente processo, a possibilidade de opção da
contribuinte pelo SIMPLES, nem a existência ou não de causa para sua exclusão.
Trata-se, aqui, de exigência de tributos sobre receitas omitidas da escrituração,
calculados pela sistemática do SIMPLES - regime de tributação a que estava
submetida a pessoa jurídica, por opção, no período em que verificada a omissão.
O litígio limita-se, portanto, à base de cálculo utilizada para determinação dos
tributos devidos na sistemática do SIMPLES.
9. Quanto à omissão de receita, foi apurada com base nos valores dos créditos
constantes de extratos bancários da empresa.
10. Como descrito no Termo de Verificação, a contribuinte, regularmente
intimada a comprovar a origem dos valores depositados ou creditados em suas
contas mantidas junto a instituições financeiras, apresentou documentação que
permitiu à fiscalização constatar que tais valores são decorrentes do faturamento
da empresa com a comercialização de veículos automotores, mas que este
faturamento não foi escriturado no Livro Caixa, nem incluído na Declaração
Anual Simplificada.
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

11. Opondo-se à receita apurada pela fiscalização, alega a impugnante que teria
escriturado e recolhido tributos sobre a “diferença resultante entre o valor da
alienação e o custo de aquisição do veículo”.
12. Acerca da questão, cumpre observar, primeiramente, que a Lei 9.716, de
26/11/1998, admitiu a possibilidade de equiparação de operações de venda de
veículos usados, adquiridos para revenda, a operações de consignação:
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em
seus atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores
poderão equiparar, para efeitos tributários, como operação de
consignação, as operações de venda de veículos usados, adquiridos para
revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de
veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto
de Nota Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída,
sujeitando-se ao respectivo regime fiscal aplicável às operações de
consignação.
13. E a Instrução Normativa SRF no 152, de 1998, referindo-se a “pessoa
jurídica sujeita à tributação pelo imposto de renda com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores”, estabeleceu que, na
determinação das bases de cálculo dos tributos e contribuições ali aludidos,
“será computada a diferença entre o valor pelo qual o veículo usado houver
sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de aquisição,
constante da nota fiscal de entrada.”
14. Entretanto, como se depreende da legislação que rege a sistemática
simplificada para cumprimento das obrigações tributárias, bem como das
Soluções de Consulta emitidas pelos órgãos da SRF, a seguir identificadas, a
possibilidade de equiparação das operações de venda de veículos usados,
adquiridos para revenda, às operações de consignação, prevista no art. 5o da Lei
9.716/98 e Instrução Normativa 152/98, não se aplica, em princípio, às empresas
tributadas pela sistemática do SIMPLES, pois estas não podem deduzir o custo
de aquisição do veículo para determinar o valor do pagamento mensal unificado,
relativamente a operações que são sejam efetivamente de consignação.
15. O SIMPLES é um regime de tributação favorecido, instituído pela Lei no
9.317, de 1996, com amparo no art. 170, inciso IX, da Constituição Federal.
Trata-se de um regime de normas próprias para empresas que optem por uma
sistemática de tributação mais favorecida e, principalmente, simplificada.
16. Tendo optado por tal regime e até que solicite a sua exclusão ou venha a ser
excluída de ofício, a empresa se submete à sistemática própria do regime jurídico
do SIMPLES, para o qual o art. 5o da Lei 9.317, de 1996, com a alteração do art.
3o da Lei 9.732, de 1998, prevê uma alíquota única determinada em função da
receita bruta mensal.
17. Para determinação de tal receita bruta, deve ser considerado o valor das
efetivas transações da pessoa jurídica, como definido no art. 2o, § 2o, da Lei
9.317/96 e nas Instruções Normativas vigentes a época dos fatos - § 3o, art. 2o da
IN SRF 009, de 1999 e art. 4o da IN SRF 34, de 2001:
Lei 9.317/96
“Art. 2o . ....
2o Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia,
não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos.
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

IN SRF 009/99
Art. 2o ...
§ 3o Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia,
excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
IN SRF 34/2001
Art. 4o Considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos.
§ 1o Ressalvado o disposto no caput, para fins de determinação da receita
bruta apurada mensalmente, é vedado proceder-se a qualquer outra
exclusão em virtude da alíquota incidente ou de tratamento tributário
diferenciado (substituição tributária, diferimento, crédito presumido,
redução de base de cálculo, isenção) aplicáveis às pessoas jurídicas não
optantes pelo regime tributário das microempresas e das empresas de
pequeno porte, de que trata esta Instrução Normativa.
§ 2o Para fins de determinação da receita bruta auferida, poderá ser
considerado o regime de competência ou de caixa, mantido o critério para
todo o ano-calendário.
18. E a natureza das transações da pessoa jurídica (se venda de bens ou prestação
de serviços) deve estar demonstrada documentalmente.
19. Acerca da questão, Soluções de Consulta emitidas por Unidades Regionais
da SRF, inclusive aquela invocada pela impugnante, expressam, em suas
ementas, o seguinte:
SOLUÇÃO DE CONSULTA/SRRF/5a RF/DISIT No 19, de 11 de
agosto de 2005
Assunto: ... Simples
Ementa: OPÇÃO PELO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES. COMPRA E VENDA
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES USADOS. RECEITA BRUTA –
RECOLHIMENTO. A pessoa jurídica optante pelo Simples que tem
como atividade a compra e venda de veículos automotores usados deve
efetuar os seus recolhimentos com base na receita bruta mensal apurada
integralmente. (Grifou-se)
SOLUÇÃO DE CONSULTA/SRRF/6a RF/DISIT No 4, de 08 de
janeiro de 2004
Assunto: ... Simples
Ementa: Simples. Opção. Possibilidade. Venda de veículos sob
consignação. Base de cálculo dos pagamentos.
Empresas que vendem veículos sob consignação podem aderir ao
Simples, desde que atendidas as demais exigências da legislação de
regência.
A receita bruta da venda de veículo sob consignação integra a base de
cálculo dos pagamentos pela sistemática do Simples. (Grifou-se.)
SOLUÇÃO DE CONSULTA/SRRF/9a RF/DISIT No 303, de 30 de
setembro de 2005
Assunto: ... Simples
Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

Ementa: A pessoa jurídica que efetua a venda de veículos, em nome
próprio, pode aderir ao Simples, pois tal atividade distingue-se das
atividades de representação comercial, intermediação e corretagem.
Esclareça-se que a equiparação das operações de venda de veículos
usados, adquiridos para revenda, às operações de consignação, de que
trata o art. 5o da Lei no 9.716/1998 e a Instrução Normativa SRF no
152/1998, não se aplica às empresas tributadas pelo Simples . Assim, caso
não haja um efetivo contrato de consignação por comissão, a operação
deve receber o tratamento de mera compra e venda de veículo, devendo
ser utilizada, como base de cálculo do montante devido, relativo ao
Simples, o valor total da receita constante das notas fiscais, que espelham
o valor real das transações da pessoa jurídica.(Grifou-se. No mesmo
sentido Soluções de Consulta/9o RF nos 300, 301 e 302, todas de
30/09/2005)
SOLUÇÃO DE CONSULTA/SRRF/10a RF/DISIT No 349, de 15 de
outubro de 2004
Assunto: ... Simples
Ementa: Simples. Opção. Possibilidade. Venda de veículos sob
consignação. Base de cálculo dos pagamentos.
A pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, e comercialize-
os sob consignação, pode aderir ao Simples, desde que atendidas as
demais exigências da legislação de regência.
A diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do
automóvel integra a base de cálculo do montante a ser pago pela
sistemática do Simples. (Grifou-se)
SOLUÇÃO DE CONSULTA/SRRF/10a RF/DISIT No 133, de 25 de
agosto de 2006
Assunto: ... Simples
Ementa:
Simples.
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULOS
EQUIPARAÇÃO A OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO. BASE DE
CÁLCULO.
A pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, e comercialize-
os sob consignação, pode aderir ao Simples, desde que os contratantes
preencham as condições previstas nos arts. 693 e 694 do Novo Código
Civil (contrato de comissão mercantil) e demais exigências da legislação
tributária. Nesse caso, a base de cálculo do valor relativo ao recolhimento
unificado dos impostos e contribuições sociais abrangidos pelo Simples é
a diferença verificada entre o preço de venda destacado em nota fiscal e o
custo de aquisição constante da nota fiscal de entrada.(Grifou-se)
20. Do exposto, verifica-se que a Solução de Consulta SRRF/10aRF/DISIT no
349, de 15/10/2004, a qual a impugnante requer seja aplicada ao presente caso,
refere-se expressamente à comercialização de veículo sob consignação -
condição também presente nas demais Soluções de Consulta quando admitem,
como base de cálculo, a diferença entre o valor da alienação e o custo de
aquisição do veículo.
21. Mas, no presente caso, embora descreva a fiscalização que a contribuinte
apresentou “cópias de diversas Autorizações para Transferência de Veículos,
onde constam como adquirentes pessoas que figuram na relação, sendo possível
a identificação do veículo, vendedor e comprador, data da operação e seu
respectivo valor” e “ cópias de diversas notas fiscais de vendas de veículos,
emitidas por terceiros, em operações em que o interessado foi um intermediário,
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

recebendo o pagamento do cliente final e pagando ao vendedor do veículo o
valor da nota fiscal”, o que denota operações de intermediação, verifica-se
também que, tanto no decorrer do procedimento fiscal como na fase de
impugnação, foram apresentadas cópias de Instrumentos Particulares de Compra
e Venda de Automóvel, em que a fiscalizada figura como comprador (fls. 1.259,
por exemplo), e cópias de Recibo de Venda, em que figura como vendedor (fls.
1.226, por exemplo). Não foram apresentados contratos de comissão que
comprovassem tratar-se de operações em consignação por comissão. Além disso,
o próprio contribuinte informou à fiscalização, conforme Termo de
Esclarecimentos de fls. 334, que, dentre os valores recebidos, “encontram-se,
inclusive alguns referentes a comercialização de veículos “zero quilometro”, em
operações em que o cliente final pagava à empresa um valor bruto e este pagava
à concessionária um valor já líquido do ganho da empresa com a
intermediação” – prática que não guarda relação com operações de venda de
veículos usados em consignação.
22. Ademais, como visto acima, a Instrução Normativa SRF no 152, de 1998, ao
admitir a tributação somente da diferença entre valor da alienação e custo de
aquisição, constantes de notas fiscais de venda e de entrada, referiu-se,
especificamente, a pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou
arbitrado, não contemplando aquelas optantes pelo SIMPLES.
23. Portanto, a totalidade dos valores recebidos pela fiscalizada nas operações de
compra e venda de veículos integra a base de cálculo para apuração dos valores
devidos pela sistemática do SIMPLES. (destaques do original)
Posicionamentos divergentes estão pautados, principalmente, no Parecer COSIT no 45,
de 2003 – fundamento da decisão de 1a instância proferida nestes autos e confirmada em
sede de recurso de ofício – e na ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 152, de
1998, que em seu art. 1o limitou a aplicação do art. 5o da Lei no 9.716, de 1998, à pessoa
jurídica sujeita à tributação pelo imposto de renda com base no lucro real, presumido
ou arbitrado – nesse sentido o Acórdão no 1201-002.303, orientado por voto do
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, contra o qual pende recurso especial
interposto pela PGFN.
Quanto ao primeiro ponto, deve prevalecer o entendimento acima expresso, no sentido
de que o Parecer COSIT no 45, de 2003, apenas vedou óbices à opção ao Simples
Federal pelas pessoas jurídicas que praticam a venda de veículos usados. Neste sentido,
valem as considerações postas pelo ex-Conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa, em
exame da íntegra do referido ato interpretativo:
Registro ainda que o raciocínio aqui desenvolvido trilha o mesmo caminho do
que está consignado no Parecer COSIT No 45, de 17/10/2003 (fls. 76 a 90), e que
também é adotado como fundamento deste voto:
22. Até a promulgação da Lei no 10.406, de 2002, Novo Código Civil
Brasileiro, o contrato de consignação por venda, na expressão de Rubens
Gomes de Souza, ou contrato estimatório, como também é denominado,
tinha sua definição deixada a cargo da doutrina. Consistia pois de
modalidade de avenca não tipificada em lei, o que certamente justifica o
uso polêmico, se não muitas vezes impróprio, do termo.
(...)
24. Com efeito, doutrinadores há que defendem tratar-se de compra e
venda sob condição suspensiva, ou seja, o tradens teria realizado uma
venda ao accipiens sob a condição suspensiva de ulterior venda, por este,
a um terceiro adquirente. Haveria então duas operações de compra e
venda, uma do consignante ao consignatário, e outro do consignatário ao
terceiro adquirente.
25. Outros, contudo, entendem estar diante de um contrato de compra e
venda sob condição resolutória, ou seja, o tradens teria realizado uma
Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

venda ao accipiens sob a condição resolutória de ulterior devolução da
mercadoria, por este àquele, na hipótese de inocorrência de sua nova
venda a um terceiro adquirente no prazo pactuado.
26. Se o contrato estimatório é compra e venda sob condição suspensiva
ou sob condição resolutória, seria um absurdo considerar que a Lei no
9.716, de 1998, a ele equiparou, para efeitos tributários, as operações de
venda de veículos usados, conforme se demonstrará a seguir.
27. No âmbito do Direito Tributário, no que tange à tese da venda sob
condição suspensiva, esse reconhecimento importaria apenas em deslocar
o momento da ocorrência do fato gerador dos tributos e contribuições
federais incidentes, pois, enquanto numa operação de compra e venda sem
estipulação de condição, reputam-se ocorridos os fatos geradores tão logo
concluída a operação (CTN art. 116), numa compra e venda sob condição
suspensiva, reputar-se-iam ocorridos os fatos geradores apenas no
momento do implemento desta (CTN, art. 117, I). Só haveria alteração no
aspecto temporal das hipóteses de incidência tributária, e em relação ao
consignante, pois sob a ótica do consignatário sequer haveria tal alteração.
Equivaleria a equiparar uma operação de compra e venda (efetuada pelo
revendedor de carros usados) à mesma operação (vista como realizada por
um consignatário), o que produziria os mesmos efeitos da situação real.
Certamente que esta não é a intenção da lei, mas a de atingir as bases
imponíveis das hipóteses de incidência (aspecto material), conforme ficou
explicitado na Instrução Normativa regulamentadora.
28. No âmbito do Direito Tributário, o entendimento de que seria venda
sob condição resolutória não teria também qualquer conseqüência, pois,
se numa operação de compra e venda sem estipulação de condição,
reputam-se ocorridos os fatos geradores tão logo concluída a operação
(CTN art. 116), numa compra e venda sob condição resolutória, reputar-
se-iam ocorridos os fatos geradores exatamente nesse mesmo momento
(CTN, art. 117, II).
29. Assim, não merece acolhida a hipótese da equiparação das operações
de veículos usados às do contrato estimatório, enquanto venda sob
condição suspensiva ou resolutiva.
30. Apesar das opiniões em contrário de Amílcar de Araújo Falcão e
Rubens Gomes de Souza, que entendem haver nas operações de
consignação (contrato estimatório) duas operações de compra e venda,
uma do consignante ao consignatário, e outro do consignatário ao terceiro,
Pontes de Miranda, em Tratado de Direito Privado, Rio de Janeiro,
Borsoi, 1962, vol. 39, p. 421, afirma tratar-se de obrigação alternativa:
(...)
33. Essa, aliás, a tese que imperou na Lei no 10.406, de 2002, Novo
Código Civil, ao regular a matéria em seu art. 534, o qual dispõe:
(...)
34. Nota-se que o artigo não parte da premissa de que o consignatário tem
a livre disposição da coisa consignada. Ao contrário, fica ele autorizado a
vender a coisa. O titular de um direito não fica autorizado a exercê-lo,
simplesmente o exerce. Além disso, estabelece que a restituição da coisa é
ato de vontade do consignatário. Dado que condição significa evento
futuro e incerto, um ato de vontade dependente única e exclusivamente do
consignatário não pode ser considerado como condição, por faltar-lhe o
caráter de incerteza.
35. Ora não parece também que o legislador tenha equiparado às
operações de consignação por vendas, ou contrato estimatório, enquanto
obrigação alternativa do comerciante: de vender, comprar ou restituir.
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

Tais hipóteses nem sempre configuram hipóteses de incidência dos
tributos e contribuições federais em comento, mormente as operações de
compra e de restituição. Já quanto à alternativa da venda, a equiparação
seria descabida pelos mesmos motivos já aduzidos nos itens 27 e 28
acima, que trataram da tese da venda sob condição suspensiva ou
resolutória, haja vista que seria equiparar uma operação de venda a outra
operação de venda, de preços idênticos, sem quaisquer efeitos sobre as
bases de cálculo dos tributos ou contribuições federais incidentes.
36. Resta então a modalidade de consignação por comissão, ou contrato
de comissão.
(...)
39. A equiparação das operações de venda de veículos usados às
operações de consignação por comissão, ou simplesmente de comissão,
teria, no âmbito do Direito Tributário, implicações no aspecto material
das hipóteses de incidência dos tributos e contribuições federais
incidentes sobre o faturamento ou sobre as bases estimadas, presumidas
ou arbitradas. Isto porque a equiparação implicaria em considerar-se
como receita do vendedor de carros não a integralidade da sua receita de
venda mas o que seria a receita do comissário (a quem aquele se
equipara), que nada mais é do que a comissão pelos serviços prestados.
Entretanto, numa operação de compra e venda (atividade do objeto social
das pessoas jurídicas em comento), não se dispõe de um valor de
comissão, mas sim de receita de vendas e de custo de aquisição. Assim
sendo, a única forma de viabilizar tal equiparação seria considerar que a
diferença entre o valor da receita de venda e o valor do custo de aquisição
do veículo equivale ao valor da comissão recebida na operação de
consignação por comissão. E se pode concluir que foi este o sentido do
vocábulo consignação utilizado pelo legislador ao tratar da equiparação
ora em análise. (grifos acrescidos)
Finalmente, em relação ao caso sob exame, não entendo sejam pertinentes as
conclusões da Solução de Divergência no 4/11, da Coordenação-Geral do
Sistema de Tributação – COSIT, que reconheceu o direito de opção ao Simples
Nacional para as empresas que praticam a venda de veículos em consignação,
mediante contrato de comissão ou contrato estimatório, distinguindo estas
atividades da mera intermediação de negócios.
O problema relativo à opção pelo Simples Nacional, que nada tem a ver com a
situação aqui tratada, abrange uma equiparação não contida na lei, para fins de
vedação ao Simples, eis que a intermediação de negócios é atividade
expressamente vedada.
Nesse passo, o posicionamento da COSIT foi no sentido de que o Fisco não
poderia equiparar a atividade de consignação à mera intermediação de negócios,
para obstar a opção pelo Simples.
Nestes termos, o fato de admitir-se que tais pessoas jurídicas optassem pelo Simples
Federal não permite a inferência de que a base de cálculo para determinação dos valores
a recolher na sistemática simplificada seria, necessariamente, a diferença entre os
valores constantes na nota fiscal de venda e de aquisição do veículo usado.
A Instrução Normativa SRF no 152, de 1998, por sua vez, encontra fundamento legal na
legislação de regência do Simples Federal, que impõe o cálculo do recolhimento a partir
da receita bruta mensal, assim considerado o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações
em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos. Logo, se a legislação especial definiu coeficientes de recolhimento sob a
premissa de sua aplicação sobre receitas sem dedução de custos, e não contemplou a
equiparação semelhante à posteriormente trazida pela Lei no 9.716, de 1998, correta a
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

interpretação fixada pela Receita Federal no referido ato normativo, limitando a
aplicação desta sistemática aos regimes de tributação que contemplam a repercussão da
dedução destes custos, mediante determinação das bases tributáveis a partir do resultado
contábil ajustado – como é o lucro real – ou com coeficiente majorado para aplicação
sobre base de cálculo minorada – como são o lucro presumido e o lucro arbitrado.
Válidos, portanto, os fundamentos assim expressos no paradigma no 103-23.516:
Entretanto, como se depreende da legislação que rege a sistemática simplificada
para cumprimento das obrigações tributárias, bem como das Soluções de
Consulta emitidas pelos órgãos da SRF, a possibilidade de equiparação das
operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, às operações de
consignação, prevista no art. 5° da Lei 9.716/98 e Instrução Normativa 152/98,
não se aplica, em princípio, às empresas tributadas pela sistemática do
SIMPLES, pois estas não podem deduzir o custo de aquisição do veículo para
determinar o valor do pagamento mensal unificado, relativamente a operações
que são sejam efetivamente de consignação.
Isto porque o SIMPLES é um regime de tributação favorecido, instituído pela
Lei n° 9.317, de 1996, com amparo no art. 170, inciso IX, da Constituição
Federal. Trata-se de um regime de normas próprias para empresas que optem por
uma sistemática de tributação mais favorecida e, principalmente, simplificada.
Assim, tendo optado por tal regime e até que solicite a sua exclusão ou venha a
ser excluída de oficio, a empresa se submete à sistemática própria do regime
jurídico do SIMPLES, para o qual o art. 5° da Lei 9.317, de 1996, com a
alteração do art. 3° da Lei 9.732, de 1998, prevê uma alíquota única determinada
em função da receita bruta mensal.
E, para determinação da receita bruta, deve ser considerado o valor das efetivas
transações da pessoa jurídica, como definido no art. 2°, § 2°, da Lei 9.317/96:
Lei 9.317/96
"Art. 2". ....
2o Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o produto da
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos."
De outro lado a Solução de Consulta SRRF/10a RF/DISIT n°349, de 15/10/2004,
a qual a recorrente requer seja aplicada ao presente caso, que se refere à
comercialização de veículo sob consignação - quando admite, como base de
cálculo, a diferença entre o valor da alienação e o custo de aquisição do veículo,
não pode ser utilizada no presente caso, uma vez que a recorrente não apresentou
provas de que as operações a que alude se tratam de vendas em consignação,
onde a comissão é o lucro da operação.
A própria recorrente informou à
fiscalização, conforme Termo de
Esclarecimentos de fls. 334, que, dentre os valores recebidos, "encontram-se,
inclusive alguns referentes a comercialização de veículos "zero quilometro", em
operações em que o cliente final pagava à empresa um valor bruto e este pagava
à concessionária um valor já líquido do ganho da empresa com a intermediação"
prática que não guarda relação com operações de venda de veículos usados em
consignação.
Portanto, a totalidade dos valores recebidos pela fiscalizada nas operações de
compra e venda de veículos integra a base de cálculo para apuração dos valores
devidos pela sistemática do SIMPLES.
Em suma, embora a pessoa jurídica que exerça a atividade de revenda de veículos
usados não possa ser equiparada àquelas que realizam operações em consignação por
comissão para ter seu acesso ao Simples Federal vedado, o recolhimento simplificado
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.439 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.001281/2011-60

deve ser determinado a partir da receita bruta de revenda de veículos usados, sem
dedução dos correspondentes custos.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital